Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0742140-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMILA FARIA FREITAS MELO AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TAMILA FARIA FREITAS MELO contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos da ação de conhecimento no 0711414-67.2023.8.07.0001, segundo a qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar a agravada a “ a promover o imediato retorno da requerente ao estágio do último período.” . O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." Ademais, sobre o cabimento do agravo de instrumento, a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos.